Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VEÍCULO PERTENCE AO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de execução frustrada em que o devedor demonstra, nas redes sociais, que possui diversos veículos de luxo; contudo, todos os bens estão registrados em nome de terceiros.
2. A propriedade do bem móvel é transferida pela tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente. Dessa forma, o mero registro da propriedade no órgão de trânsito em nome de terceiro não é suficiente para infirmar a alegação de que o bem é de propriedade do executado, desde que haja indícios suficientes para comprovar o fato alegado.
3. No caso em comento, as credoras/agravantes juntaram provas suficientes e aptas a demonstrar a tradição do veículo para o executado/agravado, que detém a posse e promove a guarda do automóvel em sua residência. Além disso, o telefone adesivado no caminhão indica o número de telefone do executado, o que indica que o veículo lhe pertence, razão pela qual é cabível a penhora do referido bem.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.